Tribunal: TJDFT
Processo: 0017436-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017436-25.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: APARECIDA DA SILVA NUNES, APARECIDA DE FATIMA DE JESUS DA CUNHA, APARECIDA SILVANIA DE OLIVEIRA, ARNALDO SILVA, AUXILIADORA ANTONIA DE OLIVEIRA, CARLOS ANTONIO SILVA, CARMEN LUCIA BARBOSA DE MELO, CERIZE HELENA SOUZA SALES, CLAUDENTINA DA SILVA MARREIRO, CLAUDIA MARIA MARQUES DA SILVA, CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA SILVA, CLAUDIO REGIO BEZERRA, CLEA JAINE FERNANDES, DALVA LUCIA SOARES DE FRANÇA, DEISIMARA XAVIER, DEJANIRA MARIA DA MOTA, DEUSELINA DE CASTRO, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Após tentativas infrutíferas, não foi possível realizar o pagamento do acordo direto para o credor CERIZE HELENA SOUZA SALES pelo sistema PIX. Dessa forma, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que o credor CERIZE HELENA SOUZA SALES receba o crédito conciliado no acordo direto. Publique-se. Intime-se o credor CERIZE HELENA SOUZA SALES sobre a expedição do alvará. Brasília, 27 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac